Tribunal: TJMT
Processo: 1024818-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024818-24.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NANCY NEVES - CPF: 142.189.841-15 (APELADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NANCY NEVES - CPF: 142.189.841-15 (APELANTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
-
INEXISTÊNCIA
–
MULTA
-
NÃO CABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

A
contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a
existente entre o
decisum
e o entendimento da parte
.

A
omissão que permite o provimento dos
Aclaratórios
se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões suscitadas pelas partes
.

A
interposição de recursos cabíveis não implica 'litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo' (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
no 1.333.425/SP
)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Recurso da autora, ora embargada, e parcial provimento ao Recurso da ré/embargante.

A recorrente aponta omissão e contradição no aresto.

Em contrarrazões, a embargada alega que os Embargos são protelatórios e requer a condenação da embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art.
1.022
do
CPC
, são admitidos
E
mbargos de
D
eclaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.

Neste caso
a embargante
limita-se a
impugna
r
parte da decisão que a condenou ao pagamento de dano moral à embargada
,
sob o argumento de que não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Confira-se excerto do julgado:

“Na inicial, autora aduziu que em 26/10/2000 firmou um contrato de seguro de vida denominado “Plano Idade Certa” de pecúlio e acidente pessoal no 15002933133, com a CAPEMI (CNPJ 00.394.437/0004-08), autorizando o desconto das mensalidades direto em seus rendimentos previdenciários, mas a referida pessoa jurídica foi extinta em 29/09/2016.

Afirma que, no entanto, em abril/2020, sem qualquer aviso prévio, foi surpreendida com valor abusivo descontado em seus rendimentos, porquanto houve aumento abrupto de 365,28% em favor da requerida CAPEMISA, tendo ciência naquele momento que seu contrato já não era mais com a CAPEMI, mas com a CAPEMISA, a qual passou a efetuar descontos sem qualquer aviso ou concordância de sua parte.

Apesar de tentar diversos contatos com a ré com o objetivo de cancelar o seguro e reaver os valores descontados indevidamente, não obteve êxito. Por este motivo, pleiteou, em antecipação de tutela, que fosse determinada a cessação dos lançamentos descontos mensalidade, sob pena de multa, pugnando, no mérito, pela condenação da parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados (R$ 172,48) no período de julho/2016 a março/2020 (R$ 30.032,50), ou alternativamente, valor (R$ 630,05) de abril/2020 a julho/2022 (R$ 44.612,14), bem como ao pagamento dos danos morais no valor (R$ 10.000,00), além das custas processuais e dos honorários advocatícios. Requereu, ainda, que fosse declarada nula a relação jurídica contratual por vicio de consentimento com a ré e, alternativamente, sem efeito o período contratual a partir de abril/2020, em virtude do pedido de cancelamento.

Segundo a ré, o plano Idade Certa conjuga um plano de Pecúlio, estruturado pelo regime financeiro de repartição simples, consistindo em uma importância a ser paga de uma só vez aos beneficiários indicados, no caso da morte do cliente, e um Seguro de Acidentes Pessoais que garante ao segurado ou ao seu beneficiário uma indenização correspondente às seguintes garantias: Invalidez permanente por acidente e Morte por acidente, respectivamente.

Ressaltou que o contrato estava no mesmo valor desde 2011 (R$172,48), o que levou à redução do valor do benefício, pois teve que ser enquadrado na nova faixa etária, já que o valor da contribuição não pode ser alterado. Com o retorno da sua margem em abril de 2020 foi feita a atualização referente a 2011 até 2020 para recuperação do benefício.

O caso em comento trata-se de relação de consumo, e nos termos do art. 6°, III, do CDC, o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços.

Já os art. 39, V e 51, IV, do mesmo diploma legal preconizam que:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras. as cláusulas contratuais relativas

ao fornecimento de produtos e serviços que;

(...)

IV –
estabeleçam
obrigações consideradas iniquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis coma boa-fé ou a equidade”.

Os holerites anexados aos autos demonstram que os valores descontados pela requerida desde julho/2016 eram no valor de R$ 172,48, ocorrendo o aumento expressivo para R$ 630,05 a partir de abril/2020.

O STJ firmou entendimento de que a existência de cláusula prevendo o reajuste do prêmio do seguro de vida, em decorrência da faixa etária,
só se mostra abusiva na hipótese de o segurado completar 60 anos de idade e sua relação contratual tiver mais de 10 anos.

Confira-se:

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos contratos de seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei no9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior.

Aplicação, por analogia, do art. 15, parágrafo único, da Lei de Planos de Saúde.

3.
Incide o mesmo entendimento nos planos de pecúlio por morte, pois assemelham-se aos seguros de vida.

4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
REsp
1428005/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016,
DJe
19/04/2016)

(...)

2. A cláusula que estabelece o aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, se mostra abusiva somente após o segurado complementar 60 anos de idade e ter mais de 10 anos de vínculo contratual. Precedente.

3. Recurso especial parcialmente provido. (
REsp
1376550/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
12/05/2015)

Neste caso a autora tinha mais de 60 anos e sua relação contratual tinha mais de 10 anos quando ocorreu o aumento excessivo e como se não bastasse,
sem que ela tivesse conhecimento, o que corrobora a abusividade do ato.

Assim, a devolução do que a autora pagou indevidamente deve ser devolvida,
mas

apenas aquelas desembolsadas nos 12 meses que precederam o ajuizamento da ação, no valor de
R$ 630,05, uma vez que ela tentou cancelar o contrato
enviando uma notificação a ré (Id. 89129182 na 1a instância), que em resposta lhe remeteu um aditivo contratual para alteração de contribuição e benefício (Id. 89129190 da 1a instância).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da CAPEMISA,
apenas para determinar que o valor a ser devolvido seja de R$630,05 multiplicado pelos 12 meses que precederam o ajuizamento da ação até a data em que cessaram os descontos, com a devida correção monetária e juros de mora conforme definidos na sentença.

Recurso da autora – Dano Moral

É sabido que contrato de seguro é redigido pela seguradora e resulta em desequilíbrio de força dos contratantes, pois fere os fins econômicos e sociais do contrato de seguro firmado com a parte autora, bem como frustra as legítimas expectativas decorrentes desse contrato.

Neste caso ficou comprovado um aumento de mais de 300% a título de reenquadramento, o que demonstra o objetivo de expulsar o idoso do seguro contratado, evitando-se o pagamento da indenização securitária.

Não é admissível que a mensalidade a mensalidade seja majorada de uma só vez com um salto de
R$ 172,48 para R$ 630,05 a partir de abril/2020.

A conduta da seguradora é abusiva e fere de morte a boa-fé objetiva, colocando o consumidor em posição extremamente desvantajosa,
o que
caracteriza dano
moral e viola o princípio da dignidade humana,
ensejando o seu ressarcimento, visto que não se trata de mero aborrecimento, principalmente quando a segurada tem mais de 60 anos e mal ganha o suficiente para sobreviver.

Assim, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por dano moral em R$10.000,00, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (quando iniciou o aumento abusivo).

Isso posto, dou provimento ao recurso da autora para conceder a indenização por dano moral, nos termos acima.

Como ela decaiu de parte mínima do pedido, a requerida fica responsável pela totalidade do ônus de sucumbência.”

A
contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem (
EDcl
na PET na Pet 9844/
AP
,
Corte Especial,
DJe
26/05/2020;
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
498.082/SC, Corte Especial,
DJe
13/03/2020;
EDcl
no
AgRg
nos
EDv
nos
EAREsp
1416655/SP, Terceira Seção,
DJe
19/02/2020).

Já a
omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões suscitadas pelas partes, o que não ocorreu.

Observa-se que a embargante objetiva rediscutir a matéria já decidida, cuja decisão não
a favorece, o que é inviável nesta espécie de Recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo configura quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia. 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. 4. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos
analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
REsp
: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação:
DJe
18/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados
.(
STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Quanto ao pedido
da embargada
de aplicação de multa

por litigância de má-fé,

não se verifica

caráter manifestamente protelatórios,
pois
ocorreu a interposição de recurso legalmente previsto no

ordenamento jurídico, sem abuso do direito de recorrer, o que não demonstra afronta

ou descaso com o Poder Judiciário.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART.1.022DOCPC/2015. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA. COTRIBÁ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Consoante dispõe o art.1.022doCPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa.

(...)

3. Segundo orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, a interposição de recursos cabíveis não implica 'litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo' (
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
no 1.333.425/
SP,
Relatora a Ministra Nancy
Andrighi
,
DJe
4/12/2012).

4. Não constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração, não cabe a aplicação da multa prevista no art.1.026,§ 2o, doCódigo de Processo Civil de 2015.

5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes
.
(
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.702.612/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/3/2021,
DJe
3/3/2021).

Pelas razões expostas, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024